Tribunal: STF
Processo: Rcl 56258
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Bernardo do Campo/SP, contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1002034-19.2017.5.02.0465, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.    



    2. Narra o reclamante que, na origem, refere-se a ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Margarida Beserra de Moura Silva, contra empresa prestadora de serviços e o ente público, reivindicando verbas laborais que entende de direito.  



    3. Sustenta que o Tribunal Regional, ao confirmar a aplicação da responsabilidade subsidiária prevista no inc. IV da Súmula nº 331 do TST, sem a declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, afrontou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, desprezando a cláusula de reserva de Plenário, estampada no art. 97 da Constituição da República, bem como as decisões proferidas no bojo da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 RG).  



    4. Requer a concessão de liminar para suspender a condenação subsidiária trazida no acórdão reclamado. No mérito, busca a procedência do pedido com o fim de cassar o ato impugnado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    7. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    8. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    9. No caso, o reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado o verbete vinculante citado:



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    10. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada da decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).  



    11. O reclamante aponta, como questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Corte Suprema, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.  



    12. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



    13. No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”  



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).   



    14. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.  



    15. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo e. Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:  



    “(...). Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:  



    (...)  



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).



    (...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...)



    para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



    (...)  



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”  



    (RE nº 760.931-RG-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 1º/08/2017, p. 06/09/2019; grifos nossos).  



    16. O Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados pela ora beneficiária, para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município, conforme os seguintes trechos da sentença de piso:  



    “(...). A questão que se discute no presente caso é a aplicação do art. 71 da Lei de Licitações, em face da decisão do STF em sede de Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16.



    Embora referida decisão o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8666/93, a notícia veiculada no dia 24 de novembro de 2010 a respeito da decisão da ADC nº 16 deixa claro que “Segundo o presidente do STF, isso “não impedirá o TST de reconhecer a responsabilidade, com base nos fatos de cada causa”. “O STF não pode impedir o TST de, à base de outras normas, dependendo das causas, reconhecer a responsabilidade do poder público”, observou o presidente do Supremo. Ainda conforme o ministro, o que o TST tem reconhecido é que a omissão culposa da administração em relação à fiscalização - se a empresa contratada é ou não idônea, se paga ou não encargos sociais - gera responsabilidade da União”.



    Assim, não há que se falar em descumprimento de decisão com efeito vinculante.



    Ademais, o próprio Ministro Maurício Godinho Delgado, em julgado em que figurou como relator, trata da responsabilidade do ente público quando não cumpre a sua obrigação de fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços. Como se verá a seguir, a decisão do TST encaixa-se como uma luva no presente caso:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA - ENTIDADES ESTATAIS - RESPONSABILIDADEEM CASO DE CULPA -IN VIGILANDO- NO QUE TANGE AO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA POR PARTE DA EMPRESA TERCEIRIZANTE CONTRATADA - COMPATIBILIDADE COM O ART. 71 DA LEI DE LICITAÇÕES - INCIDÊNCIA DOS ARTS. 159 DO CCB/1916, 186 E 927, -CAPUT-, DO CCB/2002. DECISÃO DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. A mera inadimplência da empresa terceirizante quanto às verbas trabalhistas e previdenciárias devidas ao trabalhador terceirizado não transfere a responsabilidade por tais verbas para a entidade estatal tomadora de serviços, a teor do disposto no art. 71 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16-DF. Entretanto, a interpretação sistemática desse dispositivo, em conjunto com os demais preceitos que regem a matéria (arts. 58, III, e 67 da Lei 8.666/93; 159 do CCB/1916, 186 e 927, -caput-, do CCB/2002, observados os respectivos períodos de vigência), revela que a norma nele inscrita, ao isentar a Administração Pública das obrigações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação de serviços por ela celebrados, não alcança os casos em que o ente público tomador não cumpre sua obrigação de fiscalizar a execução do contrato pelo prestador. Nesse quadro, a inadimplência da obrigação fiscalizatória da entidade estatal tomadora de serviços no tocante ao preciso cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da empresa prestadora de serviços gera sua responsabilidade subsidiária, em face de sua culpa -in vigilando-, a teor da regra responsabilizatória incidente sobre qualquer pessoa física ou jurídica que, por ato ou omissão culposos, cause prejuízos a alguém. Evidenciando-se essa culpa -in vigilando- nos autos, incide a responsabilidade subsidiária, de natureza subjetiva, prevista nos preceitos legais especificados. Sendo assim, não há como assegurar o processamento do recurso de revista quando o agravo de instrumento interposto não desconstitui os fundamentos da decisão denegatória, que ora subsiste por seus próprios fundamentos. Agravo de instrumento desprovido”. (Processo: AIRR - 3865-06.2010.5.02.0000 Data de Julgamento: 13/04/2011, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 29/04/2011).



    Estão presentes, ante o exposto, os elementos necessários para a declaração da responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada, na condição de tomadora dos serviços da reclamante, para com os créditos trabalhistas devidos pela prestadora de serviços, nos termos do que dispõe o inciso V, da Súmula nº 331 do Colendo TST, devendo suportar o ônus da culpa in vigilando.



    Frise-se, por oportuno, que a reclamante não persegue a declaração de vínculo empregatício com a tomadora, mas, tão somente, que esta seja condenada ao pagamento dos créditos trabalhistas inadimplidos pela prestadora de serviços, real empregadora da reclamante, conforme dispõe a Súmula nº 331, V, do C. TST: 



    (...).



    Cabe ressaltar que mesmo tendo a contratação observado aos termos da Lei nº 8.666/93, não há como se afastar a responsabilidade da 2ª reclamada pela fiscalização deficiente do cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, consoante previsão no artigo 67 da referida Lei. 



    Não há, outrossim, como se invocar a aplicação do artigo 71 de referida lei, no caso em tela, para afastar qualquer responsabilidade da Administração Pública na celebração de contratos, sob pena de violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição da República.  



    O artigo 71 da Lei nº 8.666/93 somente tem eficácia entre a Administração Pública e a empresa prestadora de serviços, não atingindo o trabalhador.



    Friso, por oportuno, que tal interpretação não implica em ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal ou à cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal, isto porque a ofensa à referida súmula vinculante só teria se materializado se o art. 71, § 1º, da Lei 8666/93 cuidasse, expressamente, da responsabilidade subsidiária. 



    Declaro, pois, ante o exposto, a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada com relação a todas as parcelas deferidas na presente reclamação. (...)” (e-doc. 5, p. 42-44)  



    17. Em sede de recurso ordinário, a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a condenação do Município, em acórdão do qual extraio os seguintes trechos:  



    “(...). É incontroverso que a 1ª reclamada firmou contrato para prestação de serviços e que a reclamante, atuou na função de Varredora em logradouros públicos do Município. 



    Pois bem, o tomador de serviços que se utiliza de empresa interposta responde de forma subsidiária pelos encargos decorrentes do contrato de emprego. 



    A responsabilidade decorre da integração analógica do artigo 455 da Consolidação, independentemente do concurso de fraude com objetivo de lesar direito do empregado prestador de serviço e tinha fonte na jurisprudência fixada pelo C. TST por meio da Súmula 331, posteriormente confirmada pela Lei 13.429 de 31 de março de 2017, que altera dispositivos da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, a qual dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências, dispondo sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros.



    No caso dos autos, a parte tomadora de serviço é integrante da Administração Pública direta,condição que não exclui a responsabilidade trabalhista, quando demonstrada culpa quanto à fiscalização da prestadora de serviços no tocante ao cumprimento de obrigações contratuais e legais. 



    A jurisprudência já se fixou nesse sentido, conforme recentes julgados ora reproduzidos:



    (...)



    Lembro que o tomador ostenta o poder/dever de fiscalizar a execução do contrato, nos termos do artigo 58, III, da Lei 8.666/93, inclusive em relação à idoneidade financeira da empresa contratada, que pode variar ao longo da relação jurídica. A capacidade econômica existente por ocasião da licitação, de duvidosa certeza, não é suficiente para afastar a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto ao inadimplemento de direitos devidos por ocasião da dispensa do empregado.



    In casu a trabalhadora prestou serviços à recorrente, mas os direitos assegurados não foram respeitados (por exemplo, estabilidade acidentária, condições mínimas de higiene e saúde e horas extras), sem demonstração de fiscalização pelo tomador. Essa situação autoriza o reconhecimento da responsabilidade subsidiária pelos créditos declarados na origem, não lhe beneficiando o disposto no artigo 71 da Lei 8.666/93, expressamente referido pela Súmula 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho, in verbis:



    (...).



    Observo que a Súmula 331 do C. TST foi editada após aprovação pelo plenário do TST, em observância aos artigos 62 e 166 do RITST, respeitado o princípio da reserva de plenário, conforme artigo 97 da Constituição Federal e Súmula vinculante 10 do E. STF. 



    Não obstante, entendo que referida Súmula não pretendeu criar, de forma geral, ampla e irrestrita, obrigação subsidiária para todas as tomadoras quando contratam empresas prestadoras de serviço, apenas considerando tal relação, porquanto tal interpretação tornaria inviável esse segmento da atividade econômica por onerar duplamente as empresas tomadoras pelo mesmo serviço contratado. 



    O procedimento administrativo que envolve trabalho remunerado, com garantia constitucional, justifica o maior rigor na fiscalização que deveria ter sido efetuada pelo tomador. 



    Não é permitido perder de vista que, sendo a reclamante economicamente vulnerável na relação jurídica havida, tendo prestado sua força de trabalho, merece ter seus direitos assegurados.



    Repiso que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, in casu, não decorre de reconhecimento de ilicitude na contratação, uma vez que há expressa autorização legal para tanto, mas de aplicação dos princípios que norteiam o Direito do Trabalho e que deram suporte à jurisprudência firmada pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, decorrente da culpa do Ente público na fiscalização da prestadora de serviços, a qual envolve todas as verbas decorrentes da condenação.



    Mantenho o decidido. (...).” (e-doc. 7, p. 4-7).  



    18. No caso vertente, volvendo os olhos para decisão do Tribunal Regional do Trabalho contra a qual se insurgiu o reclamante, verifica-se fundamentação genérica de culpa, conforme se extrai dos trechos transcritos acima.  



    19. Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante no dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nos julgados de referência.



    20. Ademais, não há nenhuma menção na decisão condenatória acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, o que não pode prosperar, sob pena de violação a entendimento já pacificado no âmbito desta Corte.



    21. É necessário refletir acerca da imputação objetiva ao Estado e às estatais de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:  



    “O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.



    Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”



    (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).  



    22. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a responsabilidade não pode ser automática e, em assim sendo, deve-se mensurar os riscos embutidos no posicionamento de validar a imputação de débitos trabalhistas ao ente ou à entidade contratante, descurando do liame mínimo entre conduta e dano ocorrido, o que pode acarretar, como advertido pelo autor acima referenciado, por exemplo, elevação do preço de itens e serviços disponibilizados à população.  



    23. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.  



    24. A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”  



    (Rcl nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos).   



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl nº 45.736-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.”  



    (Rcl nº 40.123-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos).  



    25. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.  



    26. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido, para o fim de cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), no que diz respeito à responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator